Tribunal: TJMT
Processo: 1030740-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030740-46.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DILMA GOMES DA SILVA MARQUES - CPF: 420.362.751-68 (AGRAVANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVANTE), DILMA GOMES DA SILVA MARQUES - CPF: 420.362.751-68 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REITERAÇÃO DE TESES
.
TEMA 1.306 DO STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto por consumidora
em virtude de
decisão monocrática que, ao julgar
os
Recursos de Apelação
interposto por ela e pela parte adversa
, afastou a condenação por dano moral, manteve a restituição simples dos valores descontados
e eventual
compensação d
e
valor creditado
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões controvertidas consistem em definir
se
: (i) os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido; (
ii
) é cabível afastar a
ordem de eventual
compensação do valor creditado; (
iii
) é devida a repetição do indébito em dobro; e (
iv
) se o Agravo Interno apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo Interno limita-se à reprodução das teses já deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentação de argumento novo ou relevante,
o que autoriza
a manutenção da decisão agravada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC e do Tema 1.306 do STJ.

4.
A fraude em empréstimo consignado, por si só, não configura dano moral
in
re

ipsa
;

é
necessária a demonstração de circunstância excepcional que evidencie efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

5. Inexistente
prova de comprometimento da subsistência, sofrimento psíquico relevante ou outro reflexo concreto, é legítimo o afastamento da indenização por
dano moral
.

6. Se c
omprovado o repasse de parte do valor à consumidora, é cabível a compensação, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

7.
A repetição do indébito em dobro exige conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica quando a fraude decorre de atuação de terceiro, sem demonstração de má conduta da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
: “É admissível a manutenção da decisão monocrática pelos próprios fundamentos quando o Agravo Interno apenas reproduz as teses já apreciadas no julgamento da Apelação, inexistindo argumento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Dilma Gomes da Silva Marques

em virtude de
decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e
proveu parcialmente
o
A
pelo do
Paraná Banco S.A.
, nos autos da Ação Declaratória
c/c
Obrigação de Fazer e
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais.

Em síntese,
a Agravante
alega a existência de
error
in
judicando
ao afastar a condenação por
dano moral
decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário
.

Aduz que há
dano moral presumido em hipóteses de fraude em empréstimo consignado.

Alega que não
há prova
do efetivo repasse do valor objeto do contrato reputado inexistente, o que inviabiliza a compensação
.

Verbera que
a restituição dos valores descontados deve

ocorrer em dobro, diante da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

Com esses fundamentos, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado provimento ao
seu
Recurso de Apelação, com o restabelecimento da indenização por danos morais,
afastada
a compensação e a condenação do
B
anco
Agravado
à repetição
dobrada do indébito
.

Contraminuta no Id. 338786888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Agravante
Dilma Gomes da Silva Marques

ajuizou
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de

Paraná Banco S.A.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos.

O Juiz
a quo
declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado no 58013415147331, e determinou o cancelamento dos descontos efetuados no benefício previdenciário
da Agravante.

Condenou o Banco à
restituição simples dos valores indevidamente descontados,
com os consectários legais, e autorizou a
compensação do valor eventualmente creditado em favor da
Agravante
.

Por fim, condenou a instituição financeira
ao pagamento d
e indenização por dano moral no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescida dos consectários legais, além de arcar com as
custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios
, que fixou
em 10%
(dez
por
cento)
do valor da condenação
.

Ambas as partes recorreram da sentença.

O Banco pugnou pela reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais; s
ubsidiariamente,
pleite
ou
a redução do valor fixado para o dano moral e o afastamento da cumulação da taxa SELIC com juros moratórios.

Dilma Gomes da Silva Marques, por sua vez, requereu a reforma parcial da
sentença, a fim de afastar a compensação dos valores, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Analisei e julguei monocraticamente os Apelos. Ao final, desprovi o Recurso
interposto por Dilma Gomes da Silva Marques
e
d
ei
parcial provimento ao
Apelo
interposto pelo Paraná Banco S.A.

Afastei
a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l, e d
etermin
ei
que a restituição simples dos valores descontados seja
atualizada exclusivamente pela taxa Selic, a contar de cada desembolso indevido (efetivo prejuízo).

Em razão da sucumbência recíproca,
rateei as verbas de sucumbência em
50% para cada
e fixei os honorários por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada Patrono.

Nas razões recursais, a Agravante alega

a existência de
error
in
judicando
ao afastar a indenização por
dano moral.

Aduz que
os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
.

Afirma que
a fraude em empréstimo consignado constitui fortuito interno,
e atrai
a responsabilidade objetiva da instituição financeira
.

Sustenta que
a decisão agravada diverge da jurisprudência consolidada da própria Primeira Câmara de Direito Privado em casos análogos.

A Agravante também impugna a manutenção da compensação do valor de R$ 865,35
(oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
,
sob a tese
de que

não h
á
prova do efetivo repasse do numerário à sua conta
.

Também alega que
há divergência entre o valor descontado e o valor apontado como depositado
, e que a
conta indicada na TED não corresponde àquela
que é por ela
utilizada
.

De acordo com a Recorrente,
inexistindo prova do crédito, não se pode falar em enriquecimento sem causa.

Quanto à repetição do indébito, a Agravante alega
que a restituição simples foi mantida de forma indevida, pois

a cobrança decorre de contrato inexistente e fraudulento
e
a conduta da instituição financeira é contrária à boa-fé objetiva
.

Sustenta que,
à luz do entendimento do
Tema 929 do
STJ, não se exige prova de má-fé para a repetição em dobro,
pois
basta a
ofensa
à boa-fé.

Sabe-se que
o STJ julgou o Tema 1.306, e firmou tese jurídica no sentido de que
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Desse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já apreciadas em Recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Neste caso,
a Agravante repete as mesmas teses do Recurso de Apelação, com reformulação retórica, mas sem introdução de fundamento novo
, dessa forma nada obsta que o Recurso seja desprovido pelos mesmos fundamentos já utilizados quando do julgamento do Apelo.

Conforme já consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fraude em empréstimo consignado, por si só, não enseja automaticamente dano moral,
pois é
necessária a demonstração de circunstância excepcional apta a caracterizar efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Ainda
que os descontos
tenham recaído
sobre benefício previdenciário, não há prova de comprometimento da subsistência da Agravante, tampouco demonstração de sofrimento psíquico relevante, exposição vexatória, negativa indevida de crédito ou outra consequência concreta que extrapole o mero dissabor decorrente
dos descontos
.

A recomposição patrimonial foi assegurada pela restituição dos valores descontados, com os consectários legais, providência suficiente para restaurar o equilíbrio jurídico entre as partes.

Assim,
inexistente
elemento fático que evidencie abalo moral indenizável,
deve ser mantido
o afastamento da condenação por
dano moral
, não havendo falar em
error
in
judicando
.

De igual modo,
não procede a insurgência quanto à compensação.

Conforme registrado na decisão monocrática, a sentença
apenas ressalvou a possibilidade de compensação
, a ser apurada em fase de liquidação, providência compatível com o conjunto probatório dos autos.

Consta nos autos comprovação de repasse do valor de R$ 865,35
(oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
, por meio de TED realizada em favor da Agravante, identificada pelo respectivo CPF. A circunstância de o crédito ter sido operacionalizado por instituição intermediária não afasta, por si, a conclusão de que o numerário foi disponibilizado à consumidora.

Permitir a restituição integral dos descontos sem o abatimento do valor efetivamente repassado implicaria violação ao art
igo
884 do Código Civil, com indevido enriquecimento sem causa.

Ademais, e
ventual controvérsia quanto à destinação final do valor ou à sua efetiva apropriação poderá ser examinada na fase própria, o que reforça a adequação da solução adotada.

Não há, portanto, reparo a ser feito nesse ponto.

Quanto à repetição do indébito, e
mbora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, no Tema 929, que a repetição em dobro independe da
demonstração de dolo, permanece imprescindível a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se
constata
.

A fraude decorreu de atuação de terceiro, não identificado nos autos, sem demonstração de que a instituição financeira tenha agido com deslealdade, abuso ou intenção de cobrança indevida.

Nessas circunstâncias, a restituição simples dos valores descontados revela-se medida proporcional e alinhada à orientação predominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de fraude bancária sem
prova
de má conduta do fornecedor.

Diante do exposto, não se verifica qualquer vício ou desacerto na decisão monocrática
, motivo pelo qual
desprovejo o
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026